Tribunal: TJBA
Processo: 0001195-86.2012.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001195-86.2012.8.05.0033 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROBERTO VIANA LEAL Advogado(s): ARIOSVALDO RIBEIRO VIEIRA APELADO: MARIA DE LOURDES VIANA GÓES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE NÃO EVIDENCIADA. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. NULIDADE. PROCESSO DEPENDENTE DE IMPULSO OFICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de alvará judicial, sem resolução do mérito, por negligência da parte autora, em razão da paralisação do feito por mais de um ano (art. 485, II, CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso é de extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa, considerando: (i) a ausência de intimação pessoal prévia do autor; e (ii) a dependência do feito de providências de impulso oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por negligência da parte (art. 485, II, CPC) exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressamente determina o §1º do art. 485 do CPC. 4. Não se extrai dos autos qualquer comprovação de que o autor tenha sido intimado pessoalmente para dar andamento ao feito antes da prolação da sentença extintiva, o que, por si só, já ensejaria sua nulidade. 5. As diligências determinadas pelo magistrado (expedição de ofícios ao INSS, ao Banco do Brasil e ao Cartório de Registro de Imóveis) constituem atos que competem à serventia judicial, e não à parte autora, caracterizando a dependência do feito de impulso oficial. 6. O princípio do impulso oficial, consagrado no art. 2º do CPC, ganha especial relevo nos procedimentos de jurisdição voluntária, como é o caso dos alvarás judiciais, dada a ausência de lide propriamente dita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001195-86.2012.8.05.0033, em que figuram como apelante ROBERTO VIANA LEAL e como apelada MARIA DE LOURDES VIANA GÓES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01